Tribunal: TJBA
Processo: 8079817-88.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8079817-88.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

AGRAVADO: RITA DE CASSIA MAGALHAES DE BRITO COSTA

Advogado(s)
:
LARA BORBA DE AZEVEDO, MATHEUS BASTOS ALVES D AVILA TEIXEIRA

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE PLANILHA DISCRIMINADA E DO VALOR INCONTROVERSO NO MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO. REJEIÇÃO LIMINAR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I – Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que rejeitou liminarmente a sua impugnação ao cumprimento de sentença, homologou os cálculos do credor no montante de R$ 224.832,57 e declarou extinta a fase executiva. A rejeição decorreu da alegação exclusiva de excesso de execução sem a correspondente apresentação de planilha discriminada e do valor incontroverso no momento processual oportuno.

II – Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) aferir se a ausência de apresentação do demonstrativo discriminado e atualizado de cálculo impõe a rejeição liminar da impugnação fundamentada unicamente em excesso de execução; e (ii) verificar se o princípio da cooperação processual autoriza a dilação de prazo para emenda da peça defensiva ou a juntada tardia do demonstrativo na fase recursal.

III – Razões de decidir
3. O Código de Processo Civil estabelece, de modo objetivo e impositivo, que o executado tem o dever de declarar de imediato o valor que entende correto e apresentar a respectiva planilha de cálculos quando fundamentar sua impugnação em excesso de execução.

4. A inobservância desse comando legal específico conduz à rejeição liminar da impugnação, configurando-se a preclusão consumativa para a prática do ato, obstando a inovação recursal consubstanciada na juntada tardia do documento.

5. O princípio da cooperação processual não detém força normativa para afastar a incidência de regras objetivas de preclusão e ônus processual, nem para suprir a inércia da parte no exercício adequado de seu direito de defesa, sob pena de comprometimento da segurança jurídica e da efetividade da execução.

IV – Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A impugnação ao cumprimento de sentença amparada exclusivamente na alegação de excesso de execução sujeita-se à rejeição liminar quando não for acompanhada, desde a sua interposição, da declaração do valor entendido como correto e do respectivo demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo.

2.

A ausência de apresentação tempestiva da planilha de cálculos atrai a preclusão consumativa, revelando-se inadmissível a sua juntada em sede recursal sob a justificativa de aplicação do princípio da cooperação processual."

Dispositivos legais citados: CPC/2015, arts. 6º e 525, §§ 4º e 5º.

Jurisprudência citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.503.197/DF, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 17/02/2020; TJBA, Agravo de Instrumento 8004933-88.2025.8.05.0000, Rel. Des. Nivaldo dos Santos Aquino, Quinta Câmara Cível, j. 19/08/2025; TJBA, Agravo de Instrumento 8022190-63.2024.8.05.0000, Rel. Des. Marta Moreira Santana, Segunda Câmara Cível, j. 27/05/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos deste Agravo de Instrumento,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em conhecer e
negar provimento
ao recurso, nos termos do voto do Relator.